Tribunal: STF
Processo: RE 1271454
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 7, p. 1): 
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. PERMANÊNCIA NA ATIVA SEM PREVISÃO DE REQUERIMENTO DA APOSENTADORIA. ABONO PERMANÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVIDA. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA AOS CASOS DE SERVIDORES QUE EXERÇAM ATIVIDADE DE RISCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. INSURGÊNCIA QUANTO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 19; 42, § 1º; e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 5):
     “é de competência dos Estados legislar sobre o regime jurídico das suas Polícias Militares, aí incluído todos os direitos e deveres, em especial política remuneratória e critérios para aposentadoria (reserva remunerada).
    Prova desta competência é a Lei estadual nº 6218/83, que criou o Estatuto dos Policiais Militares; e a Lei Complementar estadual nº 52/92, que reestrutura a remuneração dos servidores públicos militares.
    E, importante: o Estatuto dos Policiais Militares não prevê o pagamento do abono de permanência, ao passo que a Lei Complementar nº 52/92, em seu art. 10, concede a vantagem chamada Adicional de Permanência aos Policiais Militares.
    Portanto, não se aplica aos servidores militares o comando do § 19 do art. 40, em face da exceção prevista no art. 42, § 1º c/c inciso X, § 3º, que remete aos Estados a competência para estipular direitos e deveres dos Policiais Militares. Ou, dito de outra forma, os Policiais Militares não estão submetidos ao regime de aposentadoria previsto no art. 40 da Constituição Federal, mas – por decisão do próprio constituinte – a regime jurídico a ser fixado por cada unidade federada.” 
    A Presidência da Quarta Turma de Recursos de Criciúma/SC inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte (eDOC 17).
    O recorrente, insatisfeito com tal decisão, interpõe agravo interno, tecendo os mesmos argumentos apresentados no recurso extraordinário (eDOC 20).
     O Tribunal de origem, analisando as razões do agravo, admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da tese debatida nos autos e ao julgar o ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, incluído na sistemática da Repercussão Geral (Tema 888), reafirmou a jurisprudência ao concluir: 
    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE.
    1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).
    2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
    Contudo, ressalva há de ser feita em relação aos militares. Esta Corte, no julgamento do RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.06.2008, reconheceu expressamente que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis. Confira-se a ementa:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido.” (RE 570177, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27.6.2008). (Grifos meus).
    No mesmo sentido, confira-se o recente julgado:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1058688-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    Assim, quanto à matéria constitucional em debate, o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com o entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para julgar improcedente a ação.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente